Tribunal: TJSP
Processo: 2162809-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – Admissibilidade - Súmula 541 do STJ – Aplicação - Declaração incidental de inconstitucionalidade da MP no

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – Admissibilidade - Súmula 541 do STJ – Aplicação - Declaração incidental de inconstitucionalidade da MP no 2.170-36/01 – Inviabilidade – Entendimento firmado pelo STF, no julgamento do RE no 592377, no sentido de ser constitucional o art. 5o da MP no 2.170-36/01 - Cobrança de tarifas bancárias – Adoção de recurso repetitivo (REsp no 1.251.331 – RS) – Cobrança de tarifa de cadastro – Admissibilidade – Existência de pactuação expressa - Precedente repetitivo do STJ – Cobrança de tarifa de registro de contrato – Cabimento - Decisão mantida nestes pontos.
TARIFA BANCÁRIA _ Tarifa de "cap. Par. Premiável" – Decisão proferida antes da instauração do contraditório – Inadmissibilidade - Decisão anulada neste ponto.
Recurso parcialmente provido.